Tribunal: TJBA
Processo: 0000210-83.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000210-83.2011.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JURACY VIEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como JURACY VIEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MURILO MARTINS CAMELO

APELADO: NILTON COUTRIM LIMA

Advogado(s)
:
YURI COTRIM COUTRIM, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO QUALIFICADO. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA DE TRANSIÇÃO ESPECIAL DO ART. 2.029 DO CÓDIGO CIVIL. APLICABILIDADE. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Conquanto o ordenamento pátrio, sobretudo através do código de processo civil, regule os marcos e as condições para a apresentação das provas no curso do processo, e impor certa limitação para a juntada de documentos novos, a busca da verdade real é o que também deve nortear o magistrado, destinatário das provas, de modo a não ser correto a não apreciação de prova fundamental à conclusão do litígio, apenas por ser acostada a destempo, quando respeitado o contraditório e não vislumbrada qualquer má-fé pela parte interessada na produção da prova documental em questão. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

2.

A inépcia da petição inicial somente ocorre, nos termos do art. 330, §1º, do CPC, quando lhe falta pedido ou causa de pedir, o pedido é indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, ou contiver pedidos incompatíveis entre si. Preliminar rechaçada.

3. Segundo o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

4. Considerando o caráter social da propriedade, foi a intenção do legislador, a partir de regramento de transição especial (art. 2.029 do CC/02), determinar imediata aplicabilidade ao parágrafo único do art. 1.238 do CC/02, a fim de reduzir substancialmente o prazo de posse da prescrição aquisitiva, considerando-se qualquer período ocorrido na vigência do código anterior para o cômputo do prazo legal.

5. Incumbe ao autor da ação de usucapião extraordinária, que estabeleceu no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizou obras ou serviços de caráter produtivo, provar a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono sobre o imóvel, pelo prazo de 10 (dez) anos,
ex vi
do disposto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. Iniciada a posse sob a vigência da legislação de 1916, em período anterior ao novo código, que criou o referido instituto, deve o postulante comprovar o cumprimento de mais dois anos, em razão da regra de transição estabelecida no art. 2.029 do CC/02.

6. Comprovada a posse contínua e incontestada, o
animus domini
e o transcurso do lapso temporal exigido em lei, além da realização de obras/serviços de caráter produtivo, resta configurada a usucapião extraordinária qualificada.
Apelo não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações nº.
0000210-83.2011.8.05.0088
, em que figura como apelante
ESPÓLIO DE JURACY VIEIRA RIBEIRO
e apelado
NILTON COUTRIM LIMA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria